Tribunal: TJES
Processo: 5002672-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002672-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002672-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL COMO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Alexsandro Rodrigues dos Santos contra a decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, diante do reconhecimento de falta grave cometida pelo apenado durante o cumprimento da pena no regime aberto.

A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais e pugna pela concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, considerando a falta grave reconhecida durante a execução da pena e o entendimento jurisprudencial acerca da avaliação do histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, III, do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1161), consolidou o entendimento de que a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido.

No caso concreto, o agravante cometeu falta grave durante o cumprimento da pena no regime aberto, fato que caracteriza mau comportamento e inviabiliza a concessão do livramento condicional.

O entendimento adotado pela decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem que o cometimento de falta grave compromete o requisito subjetivo para a obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu o livramento condicional.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser analisado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas dos 12 meses anteriores ao pedido.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena compromete o requisito subjetivo do livramento condicional, inviabilizando a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023; TJES, AgExec n. 5011632-36.2023.8.08.0000, rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 25/1/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002672-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto por
ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que o magistrado
a quo,
nas decisões 451.1 e 521.1, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
No caso vertente, conquanto o reeducando tenha atingido o requisito temporal para concessão do benefício – que, de acordo com os cálculos fornecidos pelo SEEU, foi implementado aos 29.03.2024 –o mesmo não pode ser dito no tocante ao requisito subjetivo. Explico. Compulsando os autos, verifico que o apenado, durante o cumprimento do regime aberto, cometeu falta de natureza grave, sendo homologado pelo juízo em 08/04/2022(mov. 2 42.1).

Tal situação, a meu sentir, configura mau comportamento durante a execução da pena (CP, art. 83, III, “a”) e, com efeito, justifica a não concessão do livramento condicional. A propósito, o STJ já se pronunciou a respeito da questão, firmando o entendimento de que “[...] para fins de bom comportamento carcerário, considera-se todo o período da execução penal [...]” (AgRg no HC n. 728.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Ainda, “[...] não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena [...]” (AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). Frente ao exposto, INDEFIRO o Livramento Condicional
[
...
]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.